Tribunal: TJMT
Processo: 0004522-78.2014.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004522-78.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse, Reintegração de Posse]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), PLACIDO SAMPAIO DE OLIVEIRA (APELANTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE –PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO APLICÁVEL A IMÓVEIS PÚBLICOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.

Reconhecer o direito à proteção da posse a particulares que ocupam de maneira irregular imóvel público, sob o argumento da função social da propriedade, seria acolher, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, violando desse modo, os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e a supremacia do interesse público
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PLÁCIDO SAMPAIO DE OLIVEIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar, proposta pelo
Município de Barra do Bugres/MT
em face do Apelante, concedeu a reintegração de posse do imóvel em discussão nos autos, ao Município de Barra do Bugres, conforme pleito inicial, e determinou a desocupação do imóvel pelo Apelante no prazo de 10 (dez) dias, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Magistrado
a quo
condenou o Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. (Id. nº 2507967).

Em sede de recurso, aduz o apelante que vive no local a mais de 20 (vinte) anos, com o consentimento do Apelado.

Afirma o Apelante que o imóvel foi a ele doado pelo Apelado por meio de contrato verbal entre as partes, e que diante disso, não podem estar preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC, não havendo o que se falar em posse ilícita e muito menos turbação, sendo improcedente a reintegração.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de julgar improcedente a petição de reintegração de posse, para que o recorrente possa permanecer no imóvel indefinidamente, ou caso contrários, seja providenciado outro terreno em iguais condições para que o recorrente possa dar continuidade ao seu trabalho. (Id. 2508195).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 2508270).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, após verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no presente feito. (Id. 3010874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PLÁCIDO SAMPAIO DE OLIVEIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar, proposta pelo
Município de Barra do Bugres/MT
em face do Apelante, concedeu a reintegração de posse do imóvel em discussão nos autos, ao Município de Barra do Bugres, conforme pleito inicial, e determinou a desocupação do imóvel pelo Apelante no prazo de 10 (dez) dias, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Extrai-se dos autos de origem que, o Município de Barra do Bugres/MT, após reiteradas notificações pelo Ministério Público, acerca da denúncia de que o requerido Plácido Sampaio de Oliveira, construiu um barracão no meio da rua localizada na Cohab Nhambiquara, naquela cidade, ingressou com Ação de Reintegração de Posse, vez que se achando o requerido no direito de trabalhar em sua oficina mecânica no referido imóvel, violou o art. 99 do Código Civil, construindo pois em área que se trata de bem público de uso comum do povo, sendo vedada a quaisquer edificação, seja residencial ou comercial.

Pois bem.

Como se sabe, nas ações possessórias incumbe ao autor provar: a) a sua posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração, nos termos do art. 561, incisos I a IV do Código de Processo Civil.

Sobre possuidor, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Possuidor. É da apuração da situação fática que se pode aferir a natureza da titularidade do possuidor. Colhe-se da doutrina que o possuidor é aquele que atua frente à coisa como se fosse proprietário, pois exerce alguns dos poderes inerentes ao domínio e a posse.
(in Código Civil Comentado, 10ed., Revista dos Tribunais, São Paulo: 2013).”

Ocorre que, o artigo 1.196 do Código Civil define possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes a propriedade, senão vejamos:

“
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.”

Por sua vez os artigos 183, § 3º e 191, § 3º, ambos da Constituição Federal são taxativos ao afirmar que os imóveis públicos não podem ser adquiridos por usucapião.

Seguindo essa linha, conclui-se que o particular jamais exerce poderes de propriedade uma vez que o imóvel público não pode ser usucapido.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ.IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESAFETAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERGUIDAS EM IMÓVEL PÚBLICO E DE RETENÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.(...) 8.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a ocupação de bem público, embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária. (...) 3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas
"
(REsp n. 1.025.552/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 23/5/2017, DJe 18/5/2017).
Além disso, "na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3º, da CF, "o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé"
(EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.(...) 10
. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 815.473/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)” [Destaquei]

E, pela situação fática colocada nos autos ficou demonstrado que o Apelante está ocupando área que é pública, o que não é negado por ele, pois afirma que está exercendo posse sobre o imóvel há longos anos e defendem a função social da propriedade, por esse motivo alega o direito a proteção possessória.

Ocorre que, reconhecer o direito à proteção da posse a particular que ocupa de maneira irregular imóvel público, sob o argumento da função social da propriedade, seria acolher, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, violando desse modo, os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e a supremacia do interesse público.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL OBJETO DE PERMISSÃO DE USO PARA FINS DE MORADIA - ABANDONO E INVASÃO POR TERCEIRO - ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO POR PARTICULAR - MERA DETENÇÃO - NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA - ESBULHO CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA RÉ COM BASE NO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - INDISPONIBILIDADE DO BEM PÚBLICO. 1.
Sendo o Município de Ouro Fino o legítimo proprietário do imóvel ocupado irregularmente pela ré, são conferidos ao ente público, entre outros atributos, a posse do bem e o direito de reivindicá-lo. 2. Ocupação indevida por particular, na qualidade de mero detentor. 3. Esbulho configurado a partir do momento em que, devidamente notificada, a invasora recusa-se a desocupar o imóvel. 4. A circunstância de ser, a ré, pessoa carente, que não possui imóvel próprio e invadiu imóvel que havia sido cedido a outra pessoa por permissão de uso, não é situação apta a obstar o direito do Município de reaver o bem. 5. Oferta de outro imóvel para moradia da ré, pelo Conselho Municipal de Habitação, não aceita. 6. Sentença reformada, em reexame necessário.
(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0460.14.001497-4/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2018, publicação da súmula em 18/04/2018)”

Consta dos autos que foi ofertado pelo Município de Barra do Bugres, por meio da Lei Municipal 2.221/2015, doação de um lote de terreno urbano no Distrito Industrial a Empresa Plácido Sampaio de Oliveira –ME, porém não houve interesse do Apelante em se mudar. (Id. 2508233).

Outrossim, consoante previsão dos artigos 99 e 100, do Código Civil, os bens públicos são de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto em casos excepcionais e com autorização do Poder Público.

Nesse sentido, a Lei que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79) consigna que as áreas de uso comum não podem ter sua destinação alterada (art. 17).

Vê-se, portanto, que o comportamento do Apelante indica nítida disposição negativa frente aos preceitos legais que vedam a utilização de área pública por particular sem autorização e em proveito próprio.

Além disso, deve-se evitar que esses atos se protraiam no tempo, o que poderá acarretar não só prejuízos ambientais, mas ao próprio particular/invasor, que depois se vê onerado e privado das edificações realizadas no local, tendo que delas se desfazer, sem direito a indenização.

In casu,
a ocupação do bem público restou demonstrada, bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual foram notificados pelo Poder Público para tempestivamente desocupar a área. (Id. 2507314).

Não obstante o Apelante defenda que o direito fundamental social ao seu local de trabalho deva prevalecer sobre o direito do Município à reintegração de posse, é certo que a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Nesse sentido, “

é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que de forma mansa e pacífica, não configura posse, mas sim mera detenção de natureza precária
(AgInt no REsp 1670186/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020).

Entender de modo diverso é atribuir à detenção efeitos próprios da posse, o que enfraquece a dominialidade pública, destrói as premissas básicas do princípio da boa-fé objetiva, estimula invasões e construções ilegais e legitima, com a garantia de indenização, a apropriação privada do espaço público.

Isso seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se coaduna com os princípios da indisponibilidade do patrimônio e da supremacia do interesse público.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. 2.
O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor
.
(N.U 0001337-09.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020).” [Destaquei]

“EMBARGOS INFRINGENTES - APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADMINISTRATIVO - OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULAR - CONSTRUÇÃO - BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. I.
Conforme a jurisprudência pacífica do e. STJ, o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF).
Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessas áreas, senão mero detentor. II. Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255 do CC).

Precedentes do STJ.
(N.U 0074204-47.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)” [Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA DEDOMÍNIO PÚBLICO - POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO POR PARTICULAR SEM PERMISSÃO - MERA DETENÇÃO – BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.
Em face do princípio da indisponibilidade do bem público, torna-se incogitável qualquer tese de posse do réu que possa inviabilizar a gestão da coisa pública, além do que a ocupação irregular do bem público não configura posse, mas mera detenção, pois a lei impede os efeitos possessórios em favor do ocupante ilícito, nos termos do art. 1.198, do Código Civil.
Não há respaldo à pretensão indenizatória quanto às benfeitorias edificadas ou o direito de retenção, vez que, em se tratando de construção em área pública, devem ser observadas as normas típicas do Direito Administrativo. A simples detenção precária não confere direito ao recebimento de indenização por benfeitorias.
(N.U 0012767-47.2012.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015)” [Destaquei]

Assim sendo, possível aferir que o Apelante, é mero detentor do imóvel e, por conseguinte, a natureza da posse por ele exercida é precária.

Nessa seara, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Município de Barra do Bugres/MT.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Plácido Sampaio de Oliveira, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020